Tribunal: TJBA
Processo: 0572949-20.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
0572949-20.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MACEDO COMERCIAL DE FRUTAS, VERDURAS E TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

APELADO: NAGIPE VIANA KLEM

Advogado(s)
:
ANGELO ALBUQUERQUE BRANT, VIVIAN NOBRE ALVERES

V J

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I – Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

II – A contradição que justifica a interposição de embargos é a existente entre proposições inconciliáveis no próprio julgado, não se confundindo com eventual divergência quanto à interpretação jurídica adotada.

III – Ausente vício no acórdão embargado, que enfrentou expressamente os fundamentos do pedido de justiça gratuita à luz da legislação e jurisprudência aplicáveis, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Agravo Interno na Apelação nº 0572949-20.2018.8.05.0001
, em que figuram como
Embargante
MACEDO COMERCIAL DE FRUTAS, VERDURAS E TRANSPORTES LTDA e como
Embargado
NAGIPE VIANA KLEM.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA